Tribunal: TJMT
Processo: 1033211-64.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033211-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON JUNYOR TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 703.931.001-54 (APELADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cessação de descontos indevidos em conta salário e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela dispensa de audiência de instrução e julgamento com oitiva da parte autora; (ii) determinar se as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade dos descontos realizados em conta salário; (iii) verificar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em verba de natureza alimentar e a adequação do quantum indenizatório; (iv) analisar a correção dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora; e (v) estabelecer a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, dispensa a produção de provas por entender suficiente o conjunto probatório dos autos, prevalecendo o princípio da livre convicção motivada do julgador na condução da instrução processual.

4. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de relação jurídica específica que autorizaria os descontos contestados, constituindo prova unilateral insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança.

5. A instituição financeira não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de apresentar documentos contratuais com assinatura do devedor, gravações telefônicas ou outros elementos que comprovassem inequivocamente a autorização para os descontos em conta salário.

6. O desconto indevido em conta salário, verba de natureza alimentar essencial para subsistência do consumidor, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

7. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

9. Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, sendo calculados prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for determinado, em detrimento do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente por instituição financeira não constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade de descontos realizados em conta salário, configurando prova unilateral insuficiente. 2. O desconto indevido em verba salarial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. 3. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. 4. Os honorários advocatícios devem ser calculados prioritariamente sobre o valor da condenação, quando determinado, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015; STJ, EDcl no REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, AC 1002969-89.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJ-MT, AC 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais n. 1033211-64.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JEFFERSON JUNYOR TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré cesse os descontos indevidos, a título de renegociação discutida nos autos, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando os juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser reformada, pois houve cerceamento de defesa quando o juízo
a quo
indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte apelada, o que seria essencial para o processo.

No mérito, sustenta que as telas sistêmicas apresentadas são documentos eletrônicos válidos e suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, demonstrando que a conta n. 53611-1 do apelado se tratava de conta salário com portabilidade, e que os débitos questionados foram legítimos, decorrentes da inadimplência de renegociações de dívidas vinculadas à conta n. 47531-0 (também de titularidade do apelado), configurando exercício regular de direito. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a exclusão dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório, alteração dos critérios de atualização monetária e adequação dos honorários advocatícios para que sejam calculados sobre o valor da condenação, não sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas em id. 288085851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré cesse os descontos indevidos, a título de renegociação discutida nos autos, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando os juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessária, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova testemunhal.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ATESTADA. ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 10, 355 E 357 DO CPC/2015. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.
(...)”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2349955 SP 2023/0132652-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023 - destaquei).

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A controvérsia central do recurso reside na legitimidade dos descontos realizados pelo banco recorrente na conta salário do autor/recorrido, bem como na existência de dano moral e seu respectivo quantum indenizatório, além da discussão acerca dos parâmetros de atualização monetária e honorários advocatícios.

A instituição financeira recorrente sustenta que os descontos realizados na conta salário do recorrido seriam legítimos, por decorrerem de inadimplemento de renegociações vinculadas à outra conta do autor, atualmente encerrada. Para comprovar suas alegações, o banco juntou telas sistêmicas de seu sistema interno.

No entanto, após detida análise do conjunto probatório, constato que o recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade dos descontos efetuados na conta salário do recorrido.

Em primeiro lugar, as telas sistêmicas juntadas aos autos, por si só, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência da relação jurídica específica que teria originado os descontos contestados pelo autor. Isso porque tais documentos são produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, sem a participação ou anuência do consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a insuficiência das telas sistêmicas como meio de prova da existência de relação contratual, conforme se verifica:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.
II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III -
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
(Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual
o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração
”. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023 - destaquei).

Caberia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca a existência da renegociação que teria autorizado os descontos na conta salário do autor. Entretanto, o banco não apresentou nenhum documento assinado pelo recorrido, tampouco comprovou o momento em que teria havido a autorização para tais descontos, limitando-se a juntar telas sistêmicas e alegar que os débitos eram legítimos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), no sentido de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em instrumento contratual por ela apresentado. No caso em tela, sequer foi apresentado contrato de renegociação com assinatura do autor.

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência de que o autor teria sido cientificado sobre a existência da dívida e da renegociação supostamente realizada, o que torna ainda mais frágil sua defesa. Por outro lado, o autor negou veementemente ter autorizado os descontos em sua conta salário, bem como desconhecer a origem da renegociação mencionada pelo banco.

Em relações de consumo, como a dos autos, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e probatória. No caso, o recorrido, como parte hipossuficiente, não teria como produzir prova negativa, ou seja, comprovar que não autorizou os descontos, cabendo ao banco, portanto, provar a legitimidade de sua conduta.

Ressalte-se que a instituição financeira dispõe de todos os meios para comprovar a regularidade de seus procedimentos, como a apresentação do contrato original, gravações telefônicas, comprovantes de transferência ou disponibilização de valores, entre outros documentos que poderiam elucidar a questão. Entretanto, limitou-se a apresentar telas sistêmicas e alegações genéricas.

Nesse contexto, não há como reconhecer a legitimidade dos descontos realizados na conta salário do recorrido, devendo ser mantida a determinação judicial para cessação desses débitos.

No que concerne ao dano moral, entendo que sua ocorrência no caso em análise é evidente. O desconto indevido em conta salário, sem autorização do titular, configura violação aos direitos da personalidade, especialmente considerando tratar-se de verba alimentar, essencial para a subsistência do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em conta corrente ou salário caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação efetiva do abalo ou sofrimento psicológico:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em
R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Quanto ao valor da indenização, fixado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve considerar a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

No caso em tela, considerando que se trata de desconto indevido em conta salário, realizado por instituição financeira de grande porte, sem autorização do titular, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, estando em consonância com os precedentes deste Tribunal para casos análogos, conforme precedentes citados acima.

Além disso, o recorrente questiona os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença, que fixou juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, a partir da prolação da sentença, a aplicação da SELIC que abrange juros e correção.

Não merece reparo a sentença neste ponto. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil: "
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
".

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, do CPC). 2.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação.
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral”. (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024 - destaquei).

Por fim, o recorrente pleiteia a modificação dos honorários advocatícios, para que sejam calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O referido dispositivo estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No caso em tela, havendo condenação em valor determinado (R$ 5.000,00), a regra do art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários sejam calculados sobre o valor da condenação, obedecendo-se a ordem de preferência estabelecida no dispositivo legal. Assim, considerando que existe condenação em valor certo e determinado, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre esse montante, e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça,
o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007210-13.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024 - destaquei).

Ressalte-se que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do recorrido, razão pela qual deve ser mantido, modificando-se apenas a base de cálculo. Portanto, dou parcial provimento ao recurso neste ponto, para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025